Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731730-50.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DIEGO DE ALMEIDA SANTOS Agravado(as): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por DIEGO DE ALMEIDA SANTOS, representado por seu genitor e curador, Dilson da Costa Santos, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0701642-09.2021.8.07.0018), requerida em face de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que, dentre outras determinações: 1) indeferiu o ressarcimento referente ao mês de julho/2022 pelos serviços prestados pela empresa MB Home Care, no valor de R$ 17.408,99 (dezessete mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos); 2) concernente ao sequestro para o mês de agosto/2022, reconheceu a perda do objeto, ante o decurso do prazo; e 3) tendo em vista que a sentença objeto da ação de cumprimento de sentença, impôs ao Distrito Federal a obrigação de custear o serviço de assistência domiciliar, por apenas 6 horas por dia, majoração do acompanhamento para 12 horas ou 24 horas deverá ser objeto de nova ação de conhecimento (ID 39562911 - Pág. 293/ 299). Nas razões recursais (ID 39561197), o recorrente narra que, em 28/04/2021, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido da parte autora, ora agravante, para condenar o Distrito Federal a fornecer o tratamento de internação domiciliar, com oxigenioterapia complementar, com assistência de técnico em enfermagem (6 horas por dia – baixa complexidade), terapia nutricional por gastrostomia, fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento multidisciplinar domiciliar ao final. Ocorre que o Distrito Federal não cumpriu a referida sentença, dando ensejo ao cumprimento forçado, em que o agravante pleiteou, em janeiro/2022, o sequestro de R$ 17.993,61 (dezessete mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) para custeio de 1 (um) mês do tratamento. No final de abril/2022, o aludido pedido foi deferido e em 04/07/2022, o valor foi efetivamente disponibilizado ao agravante para pagamento do tratamento relativo ao mês de junho/2022. Para continuidade do tratamento, foi apresentado pedido para novo sequestro de verbas públicas. Em 25/07/2022, o d. Juízo solicitou esclarecimentos acerca dos insumos e outros fatores necessários para o tratamento, além do envio de três orçamentos, o que foi prontamente atendido pelo agravante, mediante nova petição, em que reforçava a urgência do caso e do sequestro da verba pública. Diante da demora da decisão judicial, em 04/08/2022, o serviço médico de atendimento domiciliar do agravante foi interrompido pela empresa, em face do não pagamento, em que pese o serviço ter sido prestado initerruptamente, no mês de julho/2022. Novamente o agravante peticionou (12/08/2022), acerca da imperiosidade do sequestro para ressarcimento do tratamento referente ao mês de julho, já postulando novo sequestro para agosto. Neste cenário foi proferida a r. decisão agravada, datada de 22/09/2022. Após fornecer o pano de fundo da pretensão, o agravante tece considerações, legais e jurisprudenciais, sobre a garantia do direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos, principalmente em situações de necessidade e urgência de assistência médica e terapêutica. Em relação ao caso, relembra que “o fato gerador da prestação de serviços foi uma sentença (ID 89853333), já transitada em julgado” (ID 39561197 - Pág. 18) que está sendo reiteradamente descumprida pelo agravado, em prejuízo da saúde do agravante que necessita prementemente do tratamento determinado do decisum. Acerca da necessidade de sequestro para custeio do tratamento para julho/2022, o agravante arrazoa que “os serviços prestados no mês de junho de 2022, pela empresa, foram reputados regulares, (...) razão pela qual houve a homologação da prestação de contas, pela própria decisão agravada. As necessidades do agravante são contínuas, permanentes e não se exauriram no mês de junho de 2022. Com efeito, o agravante se encontra acamado, com sequelas motoras e cognitivas graves, imobilidade, dieta de gastrostomia, eliminações fisiológicas em fralda, ventilação por traqueostomia em ar ambiente) e necessita de suporte domiciliar 24 horas/dia” (ID 39561197 - Pág. 19). Indica que o sequestro para julho tardou em ser decidido pelo d. Juízo, vindo a ocorrer somente em agosto/2022, em que pese ter sido apresentado previamente e a necessidade de assistência médica e terapêutica do agravante ter se mantido inalterada, provada por relatório médico inclusive. “Para evitar graves prejuízos ao agravante, inclusivo o risco de morte, decorrentes da interrupção dos serviços, a empresa MB HOME CARE manteve a prestação de serviços ao longo do mês de julho de 2022” (ID 39561197 - Pág. 20), inclusive reduzindo o valor cobrado de R$ 17.993,61 (dezessete mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), para R$ 17.408,99 (dezessete mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos). Todavia, a empresa se viu impelida a encerrar o serviço, diante da falta de pagamento. Sobre a necessidade de ampliação da cobertura temporal da assistência terapêutica domiciliar, de 6 para 12 horas por dia, firmada por prescrição médica atualizada, o agravante destaca que “se faz possível porque a própria sentença de ID 89853333 afirmou que a quantidade de horas de acompanhamento domiciliar poderia ser revista, conforme haja melhora ou agravamento da situação clínica e consequente diminuição da complexidade da atenção domiciliar demandada” (ID 39561197 - Pág. 23) e, por isso, não pressupõe a deflagração de novo processo de conhecimento, como consignado na r. decisão recorrida. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a r. decisão agravada, para que o agravado seja compelido, mediante sequestro de verbas públicas, a ressarcir o tratamento do mês de julho, no importe de R$ 17.408,99 (dezessete mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado, e que seja retomado o cumprimento da assistência médica e terapêutica consubstanciada na sentença transitada em julgado, ampliado na periodicidade de 12h por dia. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Concedida na origem a gratuidade de justiça ao agravante (ID 39562909 - Pág. 59/61). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis excertos da decisão o tratar dos pontos controvertidos, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por DIEGO DE ALMEIDA SANTOS, representado pelo seu genitor/curador Dilson da Costa Santos, que impôs ao Distrito Federal a obrigação de fornecer SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (“home care”), consistente em: (I) atenção de técnico em enfermagem 6 (seis) horas por dia/baixa complexidade/paciente AD2 na tabela ABEMID; (II) terapia nutricional por gastrostomia; (III) fisioterapia; (IV) fonoaudiologia; (V) e atendimento multidisciplinar domiciliar. Sentença ID 89853333, de 28/04/21, transitada em julgado, ID 106901949. A presente execução foi recebida em 05/11/2021, ID 107792068, quando a parte exequente noticiou o descumprimento da obrigação. Intimado, o Distrito Federal anexou manifestação da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD), ID 108743883, comunicando que o paciente já é acompanhado pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) do Gama desde 10/08/2019. Do sequestro de verbas autorizado em 29/04/2022 – para prestação do serviço no mês de junho/22: A parte exequente formulou pedido de sequestro afirmando que o serviço não está sendo fornecido na forma prescrita pelo médico assistente. O Distrito Federal anexou informações complementares. O Ministério Público, ID 121191786/120460679, oficiou pelo deferimento do sequestro uma vez que a informação prestada pelo ente público, ID 120574035, apesar de assinalar a existência de 3 vagas disponíveis para a regulação de pacientes com necessidade de ventilação mecânica invasiva, não dispõe sobre o fornecimento de FISIOTERAPIA e FONOAUDIOLOGIA. Decisão ID 123094059, de 29/04/2022, autorizou o sequestro de R$ 17.993,61, para 1 (um) mês de serviço, empresa fornecedora MB Home Care (Vizoni Home Care), ID 112587546 - pág. 5. Bloqueio Sisbajud, ID 123347177/123681256. Transferência, 31/05/22, ID 127613121. Da prestação de contas e do pedido de sequestro para julho: Na petição ID 130109518, de 04/07/22, a parte exequente (I) juntou a nota fiscal emitida em 04/07/22, ID 130109518 – pág. 3 e relatórios ID 130109518 – págs. 4/21, com a discriminação do serviço, relativo a 30 dias, de 03/06/22 a 02/07/22; (II) requereu novo sequestro de verbas, no valor de R$ 17.993,61, para mais 1 mês de tratamento/julho. (...) Da apuração de eventual adulteração de documento quando da propositura da ação de conhecimento Na petição, ID 131070996, de 13/07/22, o Distrito Federal (I) informou que se encontra em andamento a apuração de suposta fraude para obtenção do serviço de “home care”, noticiada pelo NRAD (ID 131070997 – pág. 82/83, Ocorrência no 95.269/2022-1/14aDP, de 15/06/2022), tendo a médica do NRAD, registrado ocorrência policial comunicando possível adulteração de seu laudo técnico, uma vez que não reconhece algumas das marcações no formulário Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, por ela preenchido e assinado, havendo possibilidade de ter sido alterado posteriormente; (II) solicitou a intimação do Ministério Público para manifestação e da parte exequente para juntar nova prescrição de seu médico assistente, que demonstre a veracidade de seu quadro clínico em relação à classificação de complexidade/normas médicas do serviço de assistência domiciliar. Decisão ID 131394322 determinou as intimações. Na petição ID 131526593, de 18/07/22, a parte exequente juntou o relatório ID 131526593 – pág. 2, de 12/07/22, emitido pelo médico que tem feito seu acompanhamento (profissional da empresa MB Home Care, contratada por meio do sequestro de verbas públicas), com a descrição do quadro clínico e concluindo pela necessidade de Técnico de Enfermagem por 12 horas e serviço de Home Care com equipe multidisciplinar. O Ministério Público, ID 131567795 (I) tomou ciência da apuração em andamento e informou que promoveu encaminhamentos; (II) comunicou que aguarda a juntada do novo relatório do médico assistente; (III) em caso de inércia da parte exequente, seja a GESAD/SES/DF intimada para que o NRAD do Gama proceda à avaliação do autor, a fim de atestar o nível de assistência de que necessita, considerando que o paciente é assistido pelo Programa de Internação Domiciliar da SES. Na Decisão ID 132165208, de 25/07/22 (I) quanto à notícia da apuração de eventual adulteração de documento, determinou vista ao Ministério Público; (II) quanto à prestação de contas, intimou a parte exequente a esclarecer se no período do sequestro junho/22 recebeu da SES insumos e medicamentos, especialmente a Fórmula Nutricional para alimentação via enteral; (III) quanto ao novo pedido de sequestro ID 130109518, intimou a parte exequente a esclarecer se recebe da SES algum insumo, medicamento, equipamento e/ou serviço e a apresentar 3 orçamentos, com a exclusão do serviço/insumo eventualmente já dispensado pela SES. Do esclarecimento quanto à prestação de contas e dos pedidos de ressarcimento/julho e de novo sequestro/agosto: Na petição ID132688012, de 28/07/22, a parte exequente (I) informou que recebe da SES a alimentação PEPTAMEN-NESTLE, sob responsabilidade do NRAD, já o suplemento fornecido pela empresa MB Home Care (contratada por meio do sequestro de verbas públicas) é o ENTERFIBER 400g, portanto, não se confunde com o fornecido pela SES (...); (II) informou que ainda não houve a apreciação do pedido de sequestro, no valor de R$ 17.993,61, formulado na petição ID 130109518, relativo ao atendimento realizado no mês de julho (MB Home Care), destacando que já ocorreu o vencimento do pagamento para esse mês [agosto], motivo pelo qual requer urgência; (III) por fim, apresentou orçamentos para o atendimento a ocorrer no mês de agosto, menor orçamento Empresa Infinite Saúde Home Care, R$ 11.796,99, ID 132688012 – pág. 13/15. (...) Na petição ID 133623009, de 12/08/22, a parte exequente (I) comunicou que o serviço prestado pela MB Home Care foi interrompido em 04/08/22, conforme mensagem ID 133623018, pela falta de pagamento dos serviços prestados no mês de julho; (II) o paciente está desassistido do tratamento de Home Care, havendo risco de morte; (III) requereu o imediato sequestro de verbas de R$ 17.993,61, para o pagamento do serviço prestado pela MB Home Care em julho e no valor de R$ 11.796,99 para o pagamento do serviço a ser prestado pela empresa Infinite Saúde no mês de agosto, conforme orçamento anexado. (...) É o relatório. DECIDO. (...) 2 _ Quanto ao pedido ID 133623009 da parte exequente de ressarcimento referente ao mês de julho/22, de serviços prestados pela empresa MB Home Care, este Juízo não autorizou o sequestro de verbas públicas para o referido mês, não sendo permitido à parte contrair dívida previamente, relativa aos autos, para pagamento por meio do bloqueio de verba pública sem que o pleito de sequestro tenha sido analisado e deferido, conforme o procedimento do Juízo aplicado às demais ações de saúde em trâmite nesta Vara. Ante o exposto, indefiro. 3 _ Quanto ao pedido ID 133623009 da parte exequente, pleito de sequestro para o mês de agosto/22, perdeu o objeto, ante o decurso do prazo, em especial porque houve necessidade da juntada ao feito dos diversos esclarecimentos relatados nesta decisão. 4 _ Esclareço à parte exequente que a autorização de sequestro de verba pública é uma excepcionalidade, sobretudo em se tratando de serviço padronizado pela Secretaria de Saúde, como no presente caso, em que a SES mantém contrato para o fornecimento do Serviço de Assistência Domiciliar. 5 _ Quanto à possibilidade de nova avaliação do paciente para atestar o nível de assistência de que necessita, mencionada no parecer ministerial ID131567795, esclareço que nada impede que o NRAD o faça, alterando sua avaliação inicial e fornecendo administrativamente o serviço. Todavia, na presente ação de cumprimento de sentença será cobrada do Distrito Federal a obrigação prevista nos limites da sentença (Serviço de Assistência Domiciliar, 6 hs/dia, baixa complexidade, paciente AD2). Eventual novo pleito, como o aumento de acompanhamento para 12 horas ou 24 horas, caso a parte entenda necessário e não seja fornecido administrativamente pelo Distrito Federal, deverá ser objeto de nova ação de conhecimento. 6 _ Quanto à informação contida na petição da Defensoria Pública, ID 133623009, de que o paciente está desassistido do tratamento, havendo risco de morte, esclareço que de acordo com a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, ID 108743883, ele é acompanhado pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) do Gama desde 10/08/2019. A presente ação de execução foi ajuizada em virtude da notícia da ausência de parte do serviço, o fornecimento de Fisioterapia e Fonoaudiologia em abril/2022, ID 121191786. 6.1 _ Faculto à parte exequente enumerar, pormenorizadamente (dieta, materiais, medicamentos, apoio respiratório, técnico de enfermagem/6horas por dia, fisioterapia/periodicidade de visitas, fonoaudiologia/periodicidade de visitas) quais serviços determinados na sentença proferida atualmente estão sendo fornecidos pelo NRAD do Gama e quais não estão. Deixo de fixar prazo, uma vez que se trata de interesse da parte. Pela complexidade da demanda, recomendo à Defensoria Pública fornecer à sua assistida as orientações necessárias. (...) 7.1 _ Nesse sentido, intime-se pessoalmente e por oficial de justiça, o gestor da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) a fim de que o NRAD do Gama: (a) proceda à avaliação da parte exequente, para atestar o nível de assistência de que atualmente necessita. Caso tenha sido realizada avaliação recente (nos últimos 6 meses) será suficiente, devendo apenas encaminhar a conclusão a este Juízo; (b) especifique a periodicidade necessária da visita de cada profissional da equipe multidisciplinar, tendo em vista que foi a principal queixa da parte e o motivo da deflagração da presente ação de execução, com pedidos de sequestro de verba pública; (c) quanto à dieta enteral, esclareça se para o caso clínico do paciente há necessidade do suplemento complementar ENTERFIBER 400g, mencionado no relatório da empresa contratada por meio do sequestro de verbas ID132688012; (d) informe se atualmente está fornecendo à parte exequente o Serviço de Atenção Domiciliar, anexando comprovantes. Caso negativo, ou na hipótese de estar sendo fornecido parcialmente, esclareça o motivo e informe quais itens/serviços necessários ao paciente não estão sendo fornecidos. (e) seja cientificada, para evitar equívocos, de que a sentença proferida na ação de conhecimento, relativa à presente execução determinou se limita à obrigação do fornecimento de Serviço de Assistência Domiciliar atenção de técnico de enfermagem 6 horas/dia, baixa complexidade, paciente AD 2, terapia nutricional por gastrostomia, fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento multidisciplinar. Eventual ampliação no nível de assistência, será fornecido pela SES administrativamente; (f) cumpra, no prazo de 30 (trinta) dias já computada a dobra legal, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas necessárias à apuração de improbidade administrativa (artigo 11o, inciso II, da Lei 8.429/92) e do delito de desobediência (artigo 330 do Código Penal). (...). (ID 39562911 - Pág. 293/ 299 – g.n.). É inegável que a assistência terapêutica a que se refere o agravante decorre de sentença, transitada em julgado, que ‘julgou procedente em parte o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento de internação domiciliar, com oxigenioterapia complementar, atenção de técnico em enfermagem (6 horas por dia – baixa complexidade), terapia nutricional por gastrostomia, fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento multidisciplinar domiciliar conforme prescrição ID 86686483’ (ID 39562909 - Pág. 77). Isso porque o agravante (nascido em 20/11/1988 - 34 anos), em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 24/10/2018, sofreu de perda de consciência, convulsões e broncoaspiração. Realizou cirurgias neurológicas e está acamado, com sequelas motoras e cognitivas graves, imobilidade, dieta de gastrostomia, eliminações fisiológicas em fralda, ventilação por traqueostomia em ar. Foi reconhecida sua incapacidade civil e declarada sua interdição (Proc. 0700411-57.2019.807.0004). Por isso, depende completamente de terceiros, além de equipe multidisciplinar composta por médico clínico geral e neurologista, enfermeiro, técnico em enfermagem, fisioterapeuta e nutricionista (ID 39562909 - Pág. 73/77). Todavia, a urgência do caso não se revela com o colorido estampado nas razões recursais, bem assim a verossimilhança de suas alegações. Ora, consta dos autos que a Central de Regulação da Internação Hospitalar já está prestando assistência ao paciente, ora agravante, no que diz respeito à ventilação mecânica invasiva, assistência intensiva de enfermagem, tratamentos classificados como de alta complexidade, sendo que o objeto do sequestro pretendido versa tão somente sobre a fisioterapia e fonoaudiologia (ID 39562911 - Pág. 91/93) e o suplemento alimentar Enterfiber, 400g, diverso do disponível na rede pública (Peptamen-Nestlé). Tais fatos ensejaram a autorização do sequestro de R$ 17.993,61 (dezessete mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) nas contas do agravado, para custeio do tratamento por um mês – junho/2022 (ID 39562911 - Pág. 96/99). Para o mês de julho/2022, visando manter a continuidade do tratamento, a Defensoria Pública instou o deferimento de novo sequestro para custeio da assistências terapêuticas não ofertadas pela rede pública (ID 39562911 - Pág. 129/130), o qual foi novado nas petições seguintes (ID 39562911 - Pág. 251/252; 39562911 - Pág. 261; 39562911 - Pág. 268/269; 39562911 - Pág. 271/ 273; 39562911 - Pág. 288/ 289). A parente demora na apreciação do pedido do agravante foi justificada diante do cumprimento de diligências determinadas pelo d. Juízo, a fim de se confirmar a real necessidade do tratamento postulado, ainda mais considerando haver indícios de fraude, como se infere do registro de ocorrência por falsidade ideológica (ID 39562911 – Pág. 229/230 e 236/237), salientando que o Ministério Público já foi acionado[3] e está envidando as providências cabíveis para apuração do possível crime (ID 39562911 – Pág. 259). Por isso, devidamente justificada a demora na apreciação do pedido concernente à expedição do sequestro para o mês de julho, diante da imperiosidade de reavaliação do caso. Tanto o é que, na r. decisão agravada, foi determinado que o gestor da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD), responsável pelo Núcleo de Atenção Domiciliar (NRAD) do Gama, avaliasse, minunciosamente, o nível de assistência de que atualmente necessita o paciente (ID 39562911 - Pág. 298). Cabe ressaltar que o representante do agravante anuiu com a prestação do serviço pela empresa contratada (MD Home Care) para o mês de julho/2022, mesmo sabendo que não havia sido deferido o sequestro de verbas pública para tal fim, culminando com o encerramento do serviço pela empresa em agosto, por falta de pagamento (ID 9562911 - Pág. 262/ 264). Apesar de o agravante consignar a imprescindibilidade da referida assistência médica, como já salientando em linhas volvidas, ele não está desassistido do tratamento que necessita. É acompanhado de perto pelo NRAD do Gama desde 10/08/2019 (acidente ocorreu em 24/10/2018). Também não há como conceder, nessa via sumária, a ampliação da cobertura temporal da assistência terapêutica domiciliar, de 6 para 12 horas por dia, sendo imperioso o aguardo da reexame técnico e médico do caso. Não se desconhece que a sentença transitada em julgado, reconheceu a obrigação do Ente Público de custar a assistência terapêutica especializada, modulada conforme a necessidade do paciente, in litteris: Registro outrossim, que o cuidado por técnico em enfermagem 24 horas por dia transborda as diretrizes de política pública de atenção domiciliar. Conforme critérios da Portaria SES-DF n. 55/2018, a parte autora amolda-se ao conceito de AD2, pois, apesar de estar com gastrostomia, traqueostomia e ser totalmente depende para as atividades diárias e para o autocuidado, não utiliza ventilação mecânica invasiva e respira a ar ambiente. O paciente deve ser classificado, conforme tabela ABEMID, portanto, como baixa complexidade. Nesse cenário, a presença de técnico em enfermagem é imprescindível, porém em quantidade menor de horas, a saber, 6 horas diárias. A quantidade de horas pode ser revista, conforme haja melhora ou agravamento da situação clínica e consequente diminuição da complexidade da atenção domiciliar demandada. (ID 39562909 - Pág. 76 – g.n.). Assim, em tese, não seria desnecessária a deflagração de nova ação de conhecimento para ampliação da quantidade de horas de acompanhamento domiciliar, considerando a modificação da demanda apresentada pelo paciente, caso devidamente comprovada. Entretanto, prudente se aguardar a reavaliação minuciosa do caso, já determinada pelo d. Juízo, para se firmar sobre a manutenção da assistência médica e terapêutica nos termos até então propostos ou, ainda, se é possível sua ampliação, como pretende o agravante. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos para se conceder, parcialmente, a tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Cota ministerial: “Não obstante a existência de investigação penal em andamento para averiguação pelas autoridades competentes de eventual adulteração de documento oficial, conforme Ocorrência Policial no 95.269/2022-1 (ID 131070997, p. 82/83), este órgão ministerial informa que encaminhará cópia dos presentes autos eletrônicos à Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para que remeta o presente caso à uma das Promotorias de Justiça com atribuição para apurar eventual prática de ilícito penal”.